Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA NO PUERPÉRIO. CESÁREA DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES. EXAME MARCADO PARA MENOS DE DEZ DIAS DO PARTO. TEMA 973 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MATERNIDADE E FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A ausência de previsão no Edital não pode constituir impeditivo para a remarcação da avaliação psicológica de candidata, quando demonstrada a sua impossibilidade de comparecer na data fixada, menos de 10 (dez) dias do parto realizado, não somente em virtude de indicação médica, mas também por encontrar-se no puerpério.
2. É cediço que no puerpério, o corpo da mulher passa por alterações emocionais, anatômicas, fisiológicas e endocrinológicas importantes, com o objetivo de voltar ao que era antes da gravidez. O citado período é inerente à gravidez, não podendo, pelos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, e os de proteção à maternidade e à família, ser considerado “alteração psicológica e/ou fisiológica temporária” tratada no Edital, obstando a remarcação de nova avaliação.
3. Na hipótese, escorreita e adequada a aplicação analógica do Tema 973 do STF, de Repercussão Geral, no qual fixada a tese de constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres grávidas em concurso público. “Não obstante o paradigma do Supremo Tribunal Federal tenha se referido à situação da candidata gestante ao tempo da realização de avaliação física em concurso público, até mesmo por força dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, os mesmos valores constitucionais (notadamente, a proteção à maternidade) que delineiam a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física também autorizam a remarcação da fase de avaliação psicológica para a mulher puérpera, ainda que não prevista a referida possibilidade em edital e sem prejuízo da isonomia entre os candidatos, quando a data inicialmente aprazada em edital está prevista para poucos dias após a realização do parto e também durante o período puerperal.” (Acórdão 1701322, 07147385720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.